Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-61.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-61.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAS ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOILTON SUZART FONSECA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. OBRAS DE ENGENHARIA. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela sociedade empresária Recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e cobrança de valores a título de reajustamento inflacionário (INCC).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões; (ii) no mérito, a distinção jurídica entre reequilíbrio econômico-financeiro (revisão) e reajustamento em sentido estrito; (iii) a obrigatoriedade da concessão de reajuste anual de preços em contratos com duração superior a doze meses; (iv) a metodologia de cálculo do reajuste e a impossibilidade de incidência linear sobre itens acrescidos posteriormente (aditivos/metafísica) que já possuam preços de mercado atualizados.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, visto que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo com a tese de que a "metafísica" supriria o reajuste.

4. O reajustamento de preços é direito do contratado e dever da Administração, visando combater os efeitos deletérios da inflação (álea ordinária), assegurado pelo art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93, sempre que a execução ultrapassar doze meses da data da proposta.

5. A realização de aditivos contratuais para adequação de quantitativos ou inclusão de novos itens ("metafísica") não se confunde com a atualização monetária dos preços originais do contrato. A "metafísica" visa adequar o objeto (engenharia), enquanto o reajuste visa adequar o valor da moeda (economia).

6. Reforma da sentença para reconhecer o direito ao reajuste anual. Contudo, o cálculo não pode incidir linearmente sobre o saldo total do contrato. O índice inflacionário deve incidir apenas sobre as medições realizadas após o interregno anual da proposta, excluindo-se da base de cálculo os valores referentes a itens novos inseridos via aditivos cujos preços unitários já tenham sido pactuados com valor de mercado atualizado à época de sua inclusão, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001193-61.2019.8.05.0250
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, em que figura como apelante
HAS ENGENHARIA LTDA.
e como apelado
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.